Tribunal: TJPA
Processo: 0021363-66.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021363-66.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. CONCESSÃO DE TRATAMENTO PARA DOENÇA RESPIRATÓRIA MEDIANTE PLANO DE FINANCIAMENTO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE. § 3º DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/1998. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

II
- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB
em desfavor da decisão proferida por este Relator ao Id. 3223404, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cominada com repetição de indébito com pedido de tutela antecipada, movida por
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO FREITAS.

Inconformado, o agravante alega que a decisão monocrática ao analisar a hipótese dos autos não levou em consideração tratar-se o PABSS de plano de saúde de autogestão e equivocou-se na aplicação do direito ao contrariar o § 3º do art. 10 da Lei Federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Ademais, alega também na relação jurídica entabulada entre as Partes não se aplica as normas constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde – SUS regulado pelos arts. 196 e ss da Constituição Federal – CF, assim como acima explanado as normas atinentes aos planos de saúde de natureza privada regulados pela Lei nº 9.656/2000.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3466581.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências deste Tribunal.

Sobre o tema, conforme destaquei na decisão agravada, que os dispositivos constitucionais que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Sendo, inclusive, cabível o ressarcimento das despesas médicas quando houver negação de atendimento.

Sobre o tema, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. PLANO DE

ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. SEGURADA

DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NO PULMÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA

E QUIMIOTERAPIA. FINANCIAMENTO
PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO DESCONTO. AFASTADA. PACIENTE COM RISCO DE VIDA. URGÊNCIA.
NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL,

SEM FINANCIAMENTO.
APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. DEVOLUÇÃO DEVIDA, PORÉM, NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Apelação do Município. Embora o Ente público afirme que a

cirurgia(lobectomia) e tratamento quimioterápico da autora, diagnosticada com câncer no

pulmão, não estão contemplados na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência

deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a

gravidade e urgência do estado de saúde da paciente acometida de câncer, o que autoriza o acesso ao plano, sem a necessidade de financiamento, por força do art.18, alínea d da legislação citada.
(...)

(2132533, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PABSS. CIRURGIA E TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FINANCIMENTO. DESNECESSIDADE. DEVER DA AUTARQUIA CUSTEAR O TRATAMENTO ADEQUADO
.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
4. Não se pode olvidar que o bem jurídico em discussão, a saber, a vida, recebe tutela constitucional da mais alta importância, sobrepondo-se a outros interesses. 5. Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento. 6. É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a Apelada não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesmo se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes
(...)

(2093176, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-14)

.................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA
. SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL E pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003
.

1- O tratamento de hemodiálise está expressamente previsto na alínea ?f?, do §5º, do art. 39 da Lei nº 7.984/99, acrescido pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003; 2- Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde da paciente, o que faz demonstrar a probabilidade do direito da agravada;
3- O perigo na demora militar em favor da agravada, que é idosa, aposentada,

portadora de insuficiência renal crônica, e necessita do tratamento, prescrito por médico

especialista, para manutenção de sua saúde; 4- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.04030143-98, 198.147, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-11-22)

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Nesse sentido, dispõe em seu art. 196, que:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Ademais, convém ressaltar que a prática do IASB na medida em que concede empréstimos (ou financiamento, sendo irrelevante a nomenclatura adotada) para custear tratamento de saúde, extrapola a natureza jurídica da Autarquia, bem como, se assemelha a atividade empresarial, porquanto objetiva lucros, ainda que sob o argumento de custeio.

Por derradeiro, ainda que fosse considerado o negócio jurídico firmado entre as partes exclusivamente na esfera privada, as circunstâncias que ensejaram o nascimento da relação jurídica induzem a concluir que houve vício de consentimento, mais especificamente “estado de perigo”, conforme disposto no
caput
do art. 156 do Código Civil. Confira-se:

“Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.”

É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a autora não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesma se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral, nos termos da fundamentação acima exposta, razão pela qual, entendo necessário observar o art. 932 do CPC/2015.

Desta feita, entendo que não prosperam as alegações do recorrente, eis que a decisão agravada se apresenta escorreita e em conformidade com a Jurisprudência consolidada das Cortes Superiores de Justiça, sendo devido a devolução dos descontos realizados em folha de pagamento da servidora Maria da Conceição Pinheiro Freitas.

O Ministério Público de segundo grau teve o mesmo entendimento, conforme podemos averiguar da simples leitura de trechos de sua manifestação:

“(...)

Alegou o apelante que as despesas relativas aos materiais solicitados não são cobertas pelo PABSS na modalidade básica, pois, o plano oferece financiamento observando a disponibilidade orçamentária e financeira nas modalidades de empréstimo saúde, empréstimo medicamento, crédito pessoal, turismo cidadão. Sustentou ainda, que o PABSS é um plano de saúde exclusivo dos servidores públicos do Município de Belém, não se confundindo com a universalidade do SUS e nem com as particularidades de um plano ou seguro privado de assistência à saúde.

Pois bem, tais argumentos não merecem prosperar, uma vez que, analisando os autos, mediante os documentos anexados pela autora, tornou-se notório a concessão ilegal de empréstimo realizado pelo IPAMB, uma vez que foi concedido com recursos do fundo de previdência e assistência do qual a autarquia é gestora, e que além de ilegal, configurou desvio de finalidade já que o fundo de previdência e assistência à saúde possui caráter assistencial, e não financeiro.

(...)

Além disso, se consideram ilegais as fontes de custeio inseridas no art. 85, inciso II, da Lei Municipal nº 7.984/991, pois a função do IPAMB é administrar recursos destinados ao pagamento das prestações assistenciais e previdenciária do PABSS, não podendo cobrar juros dos financiamentos, pois assim estaria agindo como uma instituição financeira, o que não é da sua competência e atribuição.

Dessa forma, são ilegais os contratos de financiamento SF 211/2011, 215/2011 e 235/2011, com utilização de juros remuneratórios firmados entre o IPAMB e a Sra. Maria da Conceição Pinheiro de Freitas.

(...)

Portanto, depreende-se que a respeitável sentença não merece ser reformada, afinal, o Juízo a quo julgou de maneira acertada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das jurisprudências desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/08/2022